Tribunal: TCU
Processo: 003.046/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242023, modalidade Pregão e Uasg 323034 (Objeto: A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) publicou o Edital do Pregão Eletrônico no 024/2023. O objeto da referida licitação é o Registro de preços para a contratação de solução de modernização e atualização tecnológica do datacenter da ANEEL solução de armazenamento de dados, e de serviços de construção de estrutura de Disaster Recovery, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, no valor total estimado de R$ 7.242.089,17 (sete milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitenta e nove reais e dezessete centavos).)

Inteiro teor:
Acórdão 412/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Compwire Informática Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 24/2023, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que tem como objeto o registro de preços para a contratação de solução de modernização e atualização tecnológica do datacenter da Aneel - solução de armazenamento de dados, e de serviços de empresa para construção de estrutura de Disaster Recovery ; Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra: i) a sua desclassificação, sustentando a tese de que o produto ofertado estaria em consonância com as exigências editalícias; e ii) a classificação indevida da licitante vencedora, pois esta teria desrespeitado os itens 4.165.9 e 11.33 do Termo de Referência (exigências técnicas para execução do objeto); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 25-26, a evidenciarem que: - todas as alegações trazidas pela representante foram apresentadas à Unidade Jurisdicionada em sede de recurso administrativo interposto (peça 10), que, por sua vez, foram devidamente apreciadas pela Aneel, conforme verificado na fundamentação da decisão do pregoeiro (peças 20 e 24) e na revisão da autoridade competente (peça 21); e - a presente representação não traz elementos diferentes daqueles apresentados à Aneel em sede de recurso administrativo; - a decisão pelo desprovimento do recurso exarada pela Aneel fora devidamente motivada e baseada em aspectos técnicos (peça 24, p. 21-28); - não compete ao TCU atuar como instância recursal das decisões proferidas pelas instâncias administrativas, mormente quando inexiste nos autos elemento a suscitar dúvida razoável acerca da ocorrência de irregularidade; e - o valor homologado (R$ 5.220.800,00) é inferior ao valor da proposta da representante (R$ 5.227.000,00), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar à representante e à Agência Nacional de Energia Elétrica a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 003.046/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Compwire Informática Ltda. (CNPJ: 01.181.242/0003-53). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Romildo Olgo Peixoto Júnior (28361/OAB-DF) e Aflana Albuquerque de Lima (64543/OAB-DF), representando Compwire Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.